Tribunal: TJPA
Processo: 0022529-17.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022529-17.2017.8.14.0401

APELANTE: WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA, JAMILSON CALDAS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0022529-17.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTES: WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA E JAMILSON CALDAS ALMEIDA

ADVOGADO (A):

MARCIO FABIO NUNES DA SILVA OAB-PA 9612

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO DE WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DE WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE JAMILSON CALDAS ALMEIDA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAL. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS EM JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA. SUMULAS 17, 19 E 23 DO TJPA. TESE DE REDUÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO. SENTENÇA APELADA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO DE

JAMILSON CALDAS ALMEIDA
.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por
WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA
e, ainda,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0022529-17.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTES: WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA E JAMILSON CALDAS ALMEIDA

ADVOGADO (A):

MARCIO FABIO NUNES DA SILVA OAB-PA 9612

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA
e
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas privativas de liberdade de reclusão de 06 (seis) anos e de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, respectivamente, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 180 e no art. 311, ambos do Código Penal (id

4619159).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 08/09/2017, por volta das 01h15min, na Rua Quintino Bocaiúva, nesta capital, os recorrentes foram presos em flagrante na posse de um veículo automotor pertencente à vítima Carlos Antônio Brito Rodrigues, o qual havia sido roubado e se encontrava com a numeração das placas adulterada (id

4619144).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual os réus apelaram.

O réu
WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (id

4619161).

O apelante
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probante quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e, sucessivamente, a baixa dos autos à origem para a oferta de proposta de suspensão condicional do processo. Subsidiariamente, pugnou pela a redução da pena aplicada mediante reforma da dosimetria basilar, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena (id

4619165).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (id

4619163/id

4619166).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id

4619167).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pelo acusado
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
, razão pela qual conheço do seu apelo.

Quanto à apelação aviada pelo réu
WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA
, observo que o recurso não comporta conhecimento, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO)

Examinando os autos, verifico que o recurso interposto pelo acusado
WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA
resta prejudicado, uma vez que a pretensão punitiva estatal dos crimes pelos quais foi condenado se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às

penas de 02 (dois) e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de receptação e de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o prazo prescricional a ser considerado para ambas as infrações penais corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve ser reduzido pela metade, ou seja, para 04 (quatro) anos, haja vista a circunstância de o apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id

4619136 - Pág. 1).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 31/10/2018 (id

4619159 - Pág. 17), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente em relação aos delitos pelos quais restou condenado, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, IV, do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELAÇÃO DE JAMILSON CALDAS ALMEIDA)

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime previsto no art. 311
[7]
do CP, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
, a materialidade, a autoria e a adequação típica restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4619133 - Pág. 4), o auto de apreensão (id

4619137 - Pág. 10), o auto de entrega (id

4619137 - Pág. 12) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4619133 - Pág. 5 – 9).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas PM Augusto Giovani Igreja da Silva, PM Washington Tamar Silva Oliveira e PM Mauro Augusto Nascimento em audiência de instrução (id

4624161 – 4625419) que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[8]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a narrativa contida na denúncia, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[9]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Nesses termos, resta prejudicado o pleito de suspensão condicional do processo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (NULIDADE DA DOSIMETRIA)

Prosseguindo na análise de mérito do recurso de
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
, extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento não merece provimento.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao apelante, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[10]
, nº. 19
[11]
e nº. 23
[12]
TJPA), não havendo, a meu ver, nenhuma ilegalidade manifesta a ensejar a reforma da sentença impugnada.

Portanto, a tese de falta de fundamentação da sentença não merece guarida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WESLEY THADEU FERREIRA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
por ele interposto, nos termos do art.61
[13]
do CPP c/c 932, III
[14]
, do CPC e art. 133, X
[15]
, do RITJPA.

De outro lado,
conheço e nego provimento ao apelo
interposto por
JAMILSON CALDAS ALMEIDA
, mantendo a sentença condenatória do referido recorrente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

[8]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[9]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[10]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[11]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[12]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[13]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[14]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[15]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 06/09/2023